Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. VALIDADE DA CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que suspendeu a exigibilidade de multa administrativa imposta à empresa autora, em razão da apresentação de seguro garantia judicial. O Procon/DF alega que a apólice apresentada não equivaleria à penhora em dinheiro ou depósito judicial, afrontando os princípios da legalidade e do interesse público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia judicial é forma idônea para suspender a exigibilidade de crédito decorrente de sanção administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor; e (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade compromete a eficácia dos atos administrativos regularmente constituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa administrativa aplicada pelo Procon/DF constitui crédito público de natureza não tributária, nos termos do art. 55 da Lei no 8.078/1990 e do art. 39, § 2o, da Lei no 4.320/1964, sujeitando-se, portanto, ao regime geral de garantias do Código de Processo Civil.
4. O art. 835, § 2o, do CPC autoriza expressamente o uso de seguro garantia judicial como forma de caução, desde que o título seja idôneo e suficiente para assegurar o juízo.
5. Precedente do STJ (AgInt no REsp 2.006.993/PR) reconhece que o seguro garantia constitui caução válida para suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, por garantir segurança e liquidez equivalentes ao depósito em dinheiro.
6. No caso concreto, a apólice de seguro apresentada atende aos requisitos legais: é suficiente, válida, emitida por seguradora habilitada, com cláusula de renovação automática e cobertura até o trânsito em julgado, não havendo indícios de irregularidade.
7. A decisão agravada observou os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, ao reconhecer a plausibilidade das alegações na ação anulatória e o risco de cobrança indevida durante o trâmite processual.
8. A suspensão da exigibilidade da multa não compromete o interesse público, pois o crédito está garantido por caução idônea e o processo judicial que analisa a validade do ato administrativo segue em curso, preservando o contraditório e o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O seguro garantia judicial é caução idônea e suficiente para fins de suspensão da exigibilidade de crédito público não tributário, desde que observados os requisitos legais.
2. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa com base em caução válida não compromete a eficácia dos atos administrativos nem viola o interesse público, quando garantida a efetividade da cobrança ao final do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 835, §2o, e 1.019, I; Lei no 8.078/1990, art. 55; Lei no 4.320/1964, art. 39, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.006.993/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023.